Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-81.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002474-81.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abuso de Poder, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO POR RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ARTIGO 165-A DO CTB. INFRAÇÃO FORMAL AUTÔNOMA. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c indenização, para: (i) declarar nula a remoção do veículo; (
ii
) condenar o Município à restituição das despesas de remoção e estadia; (
iii
) manter válido o auto de infração por recusa ao teste do etilômetro; e (
iv
) julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o auto de infração por recusa ao teste do etilômetro é nulo por ausência de descrição de sinais de alteração psicomotora; e (
ii
) saber se a remoção irregular de veículo configura dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3.
O art. 165-A do CTB tipifica infração formal autônoma consistente na recusa a submeter-se a teste de alcoolemia. A conduta punível é a própria recusa, independentemente da comprovação do estado de embriaguez.

4.
A Resolução CONTRAN no 432/2013 regulamenta a infração material do art. 165 do CTB. A exigência de descrição de sinais de alteração psicomotora vincula-se à comprovação da embriaguez, não se aplicando à infração formal de recusa do art. 165-A.

5.
A nulidade da remoção não invalida o auto de infração pela recusa, tratando-se de atos administrativos cindíveis com pressupostos fáticos distintos.

6.
O dano moral à pessoa jurídica relaciona-se à honra objetiva e não se presume, exigindo demonstração concreta de repercussão externa negativa com abalo efetivo à credibilidade empresarial.

7.
A ausência de prova de perda de contratos, divulgação negativa, queda de faturamento ou qualquer métrica objetiva de prejuízo reputacional impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O auto de infração fundado no art. 165-A do CTB constitui infração formal autônoma que independe da descrição de sinais de alteração psicomotora ou da comprovação do estado de embriaguez. 2. O dano moral à pessoa jurídica exige prova concreta de repercussão externa negativa e abalo efetivo à honra objetiva, não configurando a remoção irregular de veículo, por si, fundamento suficiente."

---------------------

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 165, 165-A, 270, § 4o; Lei no 9.784/1999, art. 50; CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, I; Resolução CONTRAN no 432/2013,
arts
. 3o e 5o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.414.725/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.11.2016; Súmula 227/STJ; TJGO, N.U 1072704-14.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
PADRÃO TRANSPORTES LTDA
contra sentença
(Id.
324432890
)
proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso
(
MT
)
que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c indenização n. 1002474-81.2024.8.11.0040,
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar nula a medida administrativa de remoção do veículo; (
ii
) condenar o Município de Sorriso
(MT)
à restituição das despesas comprovadas de remoção e estadia no pátio; (
iii
) manter hígido o auto de infração lavrado pela recusa ao teste do etilômetro (art. 165-A, CTB); e (
iv
) julgar improcedentes os pedidos indenizatórios por danos morais e materiais além das despesas de remoção.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega
:
(i) nulidade do auto de infração referente à recusa do teste do etilômetro por inobservância dos procedimentos estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e pela Resolução CONTRAN no 432/2013; (
ii
) ausência de lavratura do auto de infração no local e de entrega de via ao condutor; (
iii
) inexistência de prova de embriaguez do condutor; (
iv
) insuficiência de motivação do auto de remoção; (v) julgamento extra petita ao condenar o Município à restituição de despesas não postuladas na inicial; e (vi) configuração de dano moral à pessoa jurídica por abalo à honra objetiva.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para: (a) declarar a nulidade do auto de infração no TSR0062762; (b) condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (c) majorar os honorários advocatícios conforme o §11 do art. 85 do CPC.

Contrarrazões no Id.
324433357
, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 326615886).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta por
PADRÃO TRANSPORTES LTDA
contra sentença
(Id.
324432890
)
proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso
(
MT
)
que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c indenização n. 1002474-81.2024.8.11.0040,
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar nula a medida administrativa de remoção do veículo; (
ii
) condenar o Município de Sorriso
(MT)
à restituição das despesas comprovadas de remoção e estadia no pátio; (
iii
) manter hígido o auto de infração lavrado pela recusa ao teste do etilômetro (art. 165-A, CTB); e (
iv
) julgar improcedentes os pedidos indenizatórios por danos morais e materiais além das despesas de remoção.

A
controvérsia central cinge-se a dois pontos fundamentais: (i) a validade do auto de infração lavrado pela recusa ao teste do etilômetro;
e
(
ii
) a configuração de dano moral indenizável em decorrência da remoção do veículo.

Pois bem.

I. Nulidade do Auto de Infração no TSR0062762.

A apelante sustenta que o auto de infração é nulo por ausência de: (i) descrição dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, em violação ao art. 5o, §2o, da Resolução CONTRAN no 432/2013; (
ii
) oferecimento de procedimentos alternativos de verificação (exame clínico, coleta de sangue); (
iii
) motivação do ato administrativo, contrariando o art. 50 da Lei 9.784/99.

Pois bem.

In
casu
,
o
art. 165-A do CTB tipifica infração autônoma e de natureza
formal:
"
Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa
".

A conduta punível é a própria
recusa,
independentemente da comprovação do estado de embriaguez. Trata-se de tipo infracional distinto do art. 165 (dirigir sob influência de álcool), este sim de natureza
material,
que exige demonstração efetiva do estado etílico.

A Resolução CONTRAN no 432/2013, em seu art. 3o, estabelece os procedimentos para "
confirmação da alteração da capacidade psicomotora
", regulamentando primariamente a infração do
art. 165
, não do
art. 165-A
. A exigência de descrição dos sinais de alteração psicomotora (art. 5o, §2o, Anexo II) vincula-se à comprovação do estado de embriaguez como elemento do tipo do art. 165, não se aplicando à infração formal de recusa.

Acolher a tese da apelante geraria antinomia insuperável: se a autuação pela recusa dependesse de comprovação prévia da embriaguez, o condutor poderia, mediante a própria recusa, obstar indefinidamente a fiscalização, esvaziando
per se
a eficácia do art. 165-A do CTB. O legislador tipificou a recusa como infração autônoma precisamente para evitar esse
impasse
lógico e assegurar a efetividade da fiscalização de trânsito.

A recusa ao teste do etilômetro é fato incontroverso, reconhecido pela própria apelante. A sentença consignou expressamente:
"a prova produzida pelo requerido reforça que o condutor efetivamente se negou a realizar o teste"
. Inexiste, nos autos, demonstração de que tenham sido oferecidos e recusados procedimentos alternativos de verificação (exame clínico, coleta de sangue), ônus probatório que incumbia à apelante (
CPC
, art. 373, I).

A independência entre o auto de infração (pela recusa) e a medida administrativa de remoção (declarada ilegal) foi corretamente reconhecida na sentença. A nulidade da remoção não contamina, automaticamente, a autuação pela infração formal, pois os institutos possuem
pressupostos fáticos distintos: a remoção exige "ausência de condutor habilitado no local" (CTB, art. 270, §4o); a autuação pela recusa exige apenas a negativa de submissão ao teste.
Tratam-se
de atos administrativos cindíveis, regidos por normas diversas, cuja relação não é de dependência necessária.

II. Danos Morais
.

A apelante sustenta que a remoção irregular do veículo em via pública, durante operação de fiscalização presenciada por populares, com tratamento inadequado por parte dos agentes municipais, causou abalo à honra objetiva da empresa, repercutindo negativamente em sua reputação no mercado, considerando tratar-se de empresa transportadora tradicional em município de população moderada.

Pois bem.

A Súmula 227 do
c.
STJ reconhece que "
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
". Contudo, a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica
relaciona-se
à
honra objetiva
(reputação, imagem, bom nome no mercado),
não sendo presumido

in
re

ipsa
, ao contrário do que ocorre com a pessoa física em determinadas hipóteses. Exige-se demonstração concreta de repercussão externa negativa, com abalo efetivo à credibilidade empresarial.

No julgamento do REsp 1.414.725/PR (3a Turma, j. 08/11/2016), o STJ assentou que
“
Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura
in
re

ipsa
, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento
”
(
REsp n. 1.414.725/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
j.
em 8/11/2016
).

Esta Corte perfilha idêntico entendimento:
“
O dano moral da pessoa jurídica não se presume, exigindo prova de lesão à honra objetiva
”.
(N.U 1072704-14.2025.8.11.0041,
Rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
em 29/04/2026
).

No caso, a apelante não produziu
qualquer elemento probatório
de repercussão negativa externa ou de abalo à sua credibilidade empresarial. Não há demonstração de: (a) perda de contratos ou clientes; (b) reclamações formais de parceiros comerciais; (c) manifestações públicas negativas; (d) divulgação em mídia local; (e) recusa de fornecedores ou prestadores de serviços; (f) queda de faturamento correlacionada ao evento; (g) qualquer métrica objetiva de prejuízo reputacional.

As alegações deduzidas no recurso são genéricas e conclusivas:
"empresa tradicional e reconhecida"
,
"população moderada"
,
"fatos repercutem"
. Não há, todavia, prova documental ou testemunhal que comprove a tradição empresarial alegada, a extensão da repercussão do fato ou o nexo causal entre a remoção e eventual abalo à imagem.

Ademais,
a
remoção irregular de veículo em fiscalização de trânsito, embora constitua ilegalidade administrativa, não possui carga valorativa equiparável a atos de lesão à honra objetiva
,
como protesto indevido de títulos, declaração de inidoneidade para licitar ou imputação pública de práticas ilícitas. Trata-se de medida de repercussão efêmera, sem registro público permanente, solucionada mediante simples comparecimento ao órgão de trânsito no dia seguinte.

O precedente invocado (N.U 0000446-19.2015.8.11.0091, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19/11/2024) não incide na hipótese, pois versa sobre declaração de inidoneidade — ato de gravidade incomparavelmente superior, dotado de efeitos duradouros (impedimento de licitar por prazo determinado) e publicidade registral. A equiparação é inadequada (
distinguishing
).

Por fim, registre-se que
a
irregularidade administrativa, embora reconhecida judicialmente, decorreu de conduta do próprio condutor do veículo (recusa ao teste do etilômetro), não constituindo abordagem arbitrária. A desproporcionalidade da medida (remoção em vez de retenção) não transmuda o ato em lesão extrapatrimonial indenizável, ausente prova de efetivo dano à esfera moral da pessoa jurídica.

A sentença recorrida aplicou corretamente a orientação jurisprudencial dominante, ao concluir que "
não houve repercussão negativa externa, tampouco demonstração de abalo à credibilidade da empresa. O episódio limitou-se ao âmbito da blitz e não transbordou para a esfera de sua reputação social ou comercial
".

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026